Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se OLGA LETICIA ALVES FRANCO, para se manifestar sobre eventual violação à dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204